Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733772-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA EMBARGADO: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, contra acórdão de ID – 42333309. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 43003046. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2023 15:56:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador